Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-43.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001275-43.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA APELADO: ELBA SANTOS CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS (RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 STF). SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ARTS. 9º E 10, CPC). INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA AUTONOMIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 452 DO STJ E SÚMULA 17 DO TJBA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A prolação de sentença que extingue o processo com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório das partes configura decisão surpresa, violando os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e o devido processo legal. 2. A extinção de Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, sem que haja lei municipal que autorize a dispensa da cobrança, representa indevida ingerência do Poder Judiciário na autonomia da Fazenda Pública para gerir seus créditos. 3. Conforme Súmula 452 do STJ e Súmula 17 do TJBA, a decisão sobre o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração Pública, sendo vedada a extinção judicial de ofício por suposta ausência de interesse processual. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, embora relevante para a eficiência administrativa, não pode se sobrepor à prerrogativa do ente federado de definir seus critérios de cobrança, respeitada a competência constitucional de cada um, conforme ressalvado no Tema 1184 do STF. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001275-43.2024.8.05.0048, em que é parte apelante, o MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e, apelada, ELBA SANTOS CARNEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator